Tribunal: TJMT
Processo: 1005860-95.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005860-95.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL LEMES DA SILVA - CPF: 621.729.481-87 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição. Pretensão de efeitos infringentes. Improcedência.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos do embargante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da abusividade de cláusulas contratuais e encargos imputados ao consumidor, além de eventual prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva as questões pertinentes, concluindo pela validade do contrato firmado e ausência de abusividade ou vício de consentimento.

4. A alegação de contradição decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo defeito na fundamentação do acórdão.

5. Não se constata omissão ou obscuridade, uma vez que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram analisadas. 6. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão colegiada, salvo na ocorrência de vícios que comprometam a inteireza do julgado, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1016920/MT AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, EDcl no REsp 1328457/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por

MANOEL LEMES DA SILVA
contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº
1005860-95.2022.8.11.0006, interposto por BANCO PAN S.A, para julgar improcedentes os pedidos do

embargante.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que não teria analisado adequadamente a abusividade das cláusulas contratuais e os encargos excessivos imputados ao consumidor. Sustenta, ainda, que a decisão não enfrentou de maneira expressa os dispositivos constitucionais e legais apontados, sendo necessário o
prequestionamento
das matérias discutidas, nos termos do art. 1.025 do CPC, para viabilizar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões o Banco Pan S.A. (cf. Id. nº 231158285), requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
, opostos por
Manoel Lemes da Silva
contra acórdão que reformou sentença proferida pelo juízo de origem. O embargante alega, em síntese, omissão e contradição na decisão colegiada, pleiteando, ainda, que se conceda efeitos infringentes para que seja negado provimento ao recurso do embargado.

O acórdão está assim ementado:

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado, além da revisão do débito e repetição de indébito.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes.

III.

Razões de decidir
3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade.
4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do
pacta sunt servanda
.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente.
Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino
,
julgado em 30.08.2021. (cf. Id. nº 247388693).

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do artigo 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar aspectos relevantes, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais e à onerosidade excessiva decorrente da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado.

Todavia, o acórdão apreciou de forma exaustiva todas as questões relevantes para a solução do litígio, concluindo que:

i
)

a contratação ocorreu de forma válida e consciente
, sem vícios de consentimento ou abusividade que pudessem justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

ii
)

a tese de conversão contratual viola o princípio do pacta sunt servanda
,
amplamente reconhecido pela jurisprudência, salvo comprovação de nulidade ou abusividade, o que não ficou caracterizado no caso concreto.

Assim, inexiste omissão, pois a matéria foi amplamente enfrentada no voto condutor.

A alegação de contradição decorre da interpretação do embargante de que o contrato teria imposto encargos excessivos, configurando abusividade. Contudo, o acórdão foi claro ao afastar tal alegação, fundamentando que:

i) a modalidade contratual de cartão de crédito consignado é válida e reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo que a abusividade deve ser provada pela parte que alega, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica nos autos.

Assim, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1328457/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Dessa forma, o acórdão não é omisso, obscuro nem contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024